Tribunal: TJES
Processo: 0000499-24.2021.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000499-24.2021.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUZIANO SANTO RIGONI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000499-24.2021.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUZIANO SANTO RIGONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DA DEFESA: NULIDADE DA SENTENÇA PELA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA

Alega o defensor do apelante
a ocorrência de

cerceamento de defesa
por deficiência de defesa técnica
, causando, no seu entender, irreparável prejuízo a
o
ré
u
,
e

requer, com isso, a nulidade d
o processo.

Constato no caso em tela que o recorrente estava assistido durante toda a instrução criminal por profissional devidamente habilitado, o qual exerceu seu múnus da maneira que melhor reputou aos interesses do acusado.

Analisando os referidos atos processuais observa-se que o apelante teve garantido seu amplo direito de defesa, tendo se defendido das acusações que lhe foram feitas. Inclusive, é possível verificar através da mídia contendo a audiência de instrução e julgamento que foi possibilitado ao réu, antes do seu interrogatório, momento reservado com o advogado dativo através de sala reservada através do aplicativo ZOOM.

A meu ver não há, portanto, como prosperar a alegação de nulidade processual por deficiência de defesa.

A nulidade acima descrita somente poderá ser declarada quando restar devidamente demonstrado o efetivo prejuízo ao réu, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, “
in verbis”.

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Tal entendimento, encontra-se devidamente pacificado pelo Supremo Tribunal Federal conforme súmula n.º
523:

“
No pro
c
esso penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

Assim sendo, comprovada participação do defensor do apelante em toda instrução processual, não há que se falar em reconhecimento da alegada nulidade.

Corroborando o exposto:

[...]
5. Analisando a cópia dos autos juntada na mídia de fls. 83, vejo que a defesa do requerente foi feita com esmero, apresentando as peças de modo tempestivo e trazendo teses defensivas pertinentes, de modo que não subsiste a alegação de deficiência da defesa técnica, muito menos de nulidade por tal fundamento.

[...]
7. Revisão criminal parcialmente provida para, de ofício, aplicar a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), compensando-a com a agravante prevista no art. 61, II, e, CP, e fixando a pena definitiva em 12 anos de reclusão, ante a ausência de outras causas de aumento ou de diminuição da pena.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220000432, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 18/10/2022)

P
elo exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

REJEITO a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de

Apelação Criminal

interpost
o

por
LUZIANO SANTO RIGONI,
em face da

r. Sentença

pr
olatada p
elo MM. Juiz de Direito da
Vara
Única
d
a Comarca de Rio
Novo do Sul
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando-
o
na
pena cominada
do
s
art
igos 38, 38-A e 48, todos da Lei n° 9.605/98
,
a uma pena de 0
2 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
e
10
(
dez
) dias-multa, para cumprimento no regime aberto, tendo substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em Prestação de Serviço à Comunidade e pela pena de multa, na quantia de
06 (seis)

salários-mínimos
.

N
arra a denúncia, em síntese, que o acusado, em 08 de dezembro de 2020,
destruiu através de corte raso,
0,
5856 ha de
vegetação
nativa da Mata Atlântica em estagio médio de regenera
ção
, sem autoriza
ção
do Instituto de Defesa Ag
ro
pecu
á
ria e Florestal do Espirito Santo – IDAF, be
m
como destruiu sub-bosque danificando 0,1152 ha de veg
eta
ção nativa da
M
ata
A
tlântica em estágio médio de regenera
ção
, localizada em área de
preservação permanente, sem autorização o IDAF.

Em suas
r
azões recursais
, a defesa,
preliminarmente, postula a nulidade da sentença em vista da deficiência da defesa técnica oferecida pelo causídico então constituído.
No mérito, pelo reconhecimento das atenuantes dos incisos I, II e IV do artigo 14, da Lei n° 9.605/98 e
pela redução da pena restritiva de direito de prestação pecuniária,
além da concessão da justiça gratuita
.

Pois bem.

Em relação ao pedido de reconhecimento das atenuantes previstas no
artigo 14, da Lei n° 9.605/98,
incisos I, II, IV, relembro a inteligência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Portanto, entendo pela prejudicialidade do presente pleito, já que o magistrado fixou,
em sede de sentença,
todas
as penas
em seus mínimos legais.

Já e
m relação
a
redução da prestação pecuniária
arbitrada
em 06 (seis) salários-mínimos, passo a tecer as seguintes considerações.

O art. 44, §2º, do Código Penal, trata da matéria ao dispor:

“
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
.”

No
caso em tela, o recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade de
0
2 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
e
10
(
dez
) dias-multa,
que, posteriormente, fora substituída por 02 (duas) restritivas de direito, sendo elas: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
na quantia de
06 (seis)

salários-mínimos
.

Ressalte-se que na fixação do “
quantum
” de prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, devem ser observadas as condições financeiras do acusado e a dimensão do delito cometido,
a partir dos critérios dosimétricos adotados pelo magistrado sentenciante
.

In casu
, como bem salientou a douta Procuradoria de Justiça, “
a prestação pecuniária não guardou simetria com as penas corpóreas impostas ao réu, considerando que o magistrado sentenciante, atribuiu pena mínima a todos os delitos pelos quais restou condenado”.

Ora, se as reprimendas corpóreas foram fixadas no mínimo legal, com muito mais razão merece a pena pecuniária ser preservada também no
seu patamar
mínimo legal, mormente considerando a hipossuficiência do apelante.

Portando, a medida que se impõe é a redução da referida prestação pecuniária ao seu patamar mínimo definido por lei, sendo este 01 (um) salário-mínimo,
o qual fixo em desfavor do acusado.

Por fim, em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PARA

DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para reduzir a pena de prestação pecuniária arbitrada em desfavor do acusado para 01 (um) salário-mínimo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000499-24.2021.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUZIANO SANTO RIGONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ART
S
.
38, 38-A E 48, TODOS DA LEI N° 9.605/98
– PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA PELA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA –
REJEITADA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 44, CP – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E IMPOSIÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA NA QUANTIA DE
SEIS SALÁRIOS MÍNIMOS
–
REDUÇÃO
DA PENA PECUNIÁRIA –
PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA E
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RÉU – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA –
1.

A
nulidade por cerceamento de defesa em virtude de deficiência de defesa técnica somente poderá ser declarada quando restar devidamente demonstrado o efetivo prejuízo ao acusado,
nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
2.

Analisando os referidos atos processuais observa-se que o
apelante
teve garantido seu amplo direito de defesa, tendo se defendido das acusações que lhe foram feitas,
não havendo,
portanto
, como prosperar a alegação de nulidade processual por deficiência de defesa.
3.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO – 1.
Na
substituição da pena
privativa de liberdade
p
ela restritiva de direito consistente em
prestação pecuniária deve-
se
observar a
proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, bem como com
condição financeira do réu,
a fim de que seja
possível
o seu
cumprimento.
2.

Considerando que o magistrado
atribuiu pena mínima a todos os delitos pelos quais restou
o apelado
condenado
, torna-se
viável
a
redução
d
a pena
de multa

para seu mínimo legal – 01 (um salário-mínimo)
.

3.

Recurso conhecido e

parcialmente
provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.